Tribunal: TJDFT
Processo: 0717636-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Número do processo: 0717636-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) EMBARGANTE: JESSIA MARCIA FERREIRA SILVA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se, no presente momento, da apreciação de petição apresentada por Jéssica Márcia Ferreira (ID 54726572) aduzindo, em suma, que, conquanto tenha sido aprovada em todas as fases, inclusive na prova de aptidão psicológica, do concurso público para o provimento de cargos de Policial Penal, da Carreira Polícia Penal do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Distrito Federal, não fora, no último dia 28/12/2023, regularmente nomeada, embora tenha sido aprovada na 71a posição dentre os 78 (setenta e oito) candidatos nomeados na lista específica de pretos, negros ou pardos (PNPs). Alega que houve descumprimento do v. Acórdão transitado em julgado que, concedendo a segurança, anulou o ato administrativo que havia eliminado a candidata do certame por considerá-la inapta na avaliação psicológica, determinado a sua submissão a novo exame, no qual fora aprovada, conforme comprovante acostado ao ID 53945081 Requer, assim, seja determinada a sua imediata nomeação, sob pena de multa diária. A pretensão foi aviada no dia 28/12/2023 e distribuída, no Plantão do Conselho da Magistratura, ao Exmo. Senhor Presidente do egrégio TJDFT, o eminente Desembargador Cruz Macedo que, nos termos do r. Despacho lançado no ID 54726521, determinou a prévia manifestação do Distrito Federal sobre o alegado descumprimento do v. Acórdão. Sobreveio, então, a manifestação do Ente público (ID 54743474), aduzindo, em suma, que, ao contrário do alegado pela candidata, não há notícia de sua submissão a nova avaliação psicológica, tampouco de sua aprovação, estando ela a alterar a verdade dos fatos. Informa que a Impetrante será submetida a novo exame. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Conforme se depreende dos documentos e fundamentos apresentados neste feito, não vislumbro tratar-se de medida considerada urgente para fins de apreciação no Plantão Judicial, consoante se observa dos termos do Ato Regimental 2/2017, que regulamenta o Plantão Judicial do Segundo Grau de Jurisdição, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Na hipótese, a ausência de nomeação da impetrante não acarreta perecimento do direito, caso a medida não seja, de imediato apreciada. Com efeito, se efetivamente evidenciado o alegado descumprimento do v. Acórdão, à Impetrante deverá ser assegurada, oportunamente, a devida nomeação e subsequente posse no certame no qual alega ter logrado êxito. Importa destacar que a questão não está suficientemente clara, tanto que, antes da apreciação do pleito, foi determinada a manifestação prévia do Distrito Federal que, de seu turno, afirmou que a candidata não fora nomeada porquanto não aprovada em uma das fases do certame, a avaliação psicológica – à qual ainda será submetida – em aparente contradição com o documento que foi outrora apresentado pela Impetrante, antes mesmo do arquivamento do feito, quanto à sua submissão ao teste de avaliação psicológica, no qual teria sido considerada “apta” (ID 53945081). De se observar que a convocação para a participação no mencionado exame chegou até mesmo a ser impugnada pela Impetrante nestes autos, tendo sido determinada a sua realização. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de analisar o pedido constante da citada petição neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Determino, em consequência, sejam os presentes autos encaminhados ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Arquibaldo Carneiro, quando do início do normal expediente forense, no próximo dia 08/01/2024, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 03 de janeiro de 2024, à 00h02. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)